Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-61.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO Nº 0001002-61.2016.8.14.0104 AGRAVANTE: DOMINGOS ALVES DA SILVA ADVOGADO: JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO ADVOGADO: LARISSA GABRIELE DA COSTA TAVARES ADVOGADO: ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS AGRAVADO: FABIO ROBERTO DA SILVA ADVOGADO: ITALO GIORDANO NETO RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA ARAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS NÃO CAUSAM A INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PARA OS DEMAIS RECURSOS. PRECEDENTES DO STJ (AGINT NO RESP 1.708.777/RJ, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJE 12.12.2018; AGRG NO ARESP 611.755/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE 31.3.2015; E AGRG NOS EDCL NO RESP 1.889.035/SC, REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJE 17.12.2021; ARESP: 2537248, RELATOR: MOURA RIBEIRO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001002-61.2016.8.14.0104

APELANTE: DOMINGOS ALVES DA SILVA

APELADO: FABIO ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0001002-61.2016.8.14.0104

AGRAVANTE: DOMINGOS ALVES DA SILVA

ADVOGADO: JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO

ADVOGADO: LARISSA GABRIELE DA COSTA TAVARES

ADVOGADO: ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS

AGRAVADO: FABIO ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO: ITALO GIORDANO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

ARAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS NÃO CAUSAM A INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PARA OS DEMAIS RECURSOS. PRECEDENTES DO STJ (AGINT NO RESP 1.708.777/RJ, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJE 12.12.2018; AGRG NO ARESP 611.755/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE 31.3.2015; E AGRG NOS EDCL NO RESP 1.889.035/SC, REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJE 17.12.2021; ARESP: 2537248, RELATOR: MOURA RIBEIRO)
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0001002-61.2016.8.14.0104

AGRAVANTE: DOMINGOS ALVES DA SILVA

ADVOGADO: JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO

ADVOGADO: LARISSA GABRIELE DA COSTA TAVARES

ADVOGADO: ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS

AGRAVADO: FABIO ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO: ITALO GIORDANO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL
interposto por
DOMINGOS ALVES DA SILVA
, em face de
FABIO ROBERTO DA SILVA
, diante do inconformismo com decisão de ID 17982554.

Em suas razões, o Agravante impugna que a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação merece ser reformada, pois, compreende que a correta interpretação e aplicação da norma disposta no artigo 1.026 CPC/15 prescreveria que o recurso de embargos de declaração, ainda que não conhecido, mas desde que tempestivos, interromperia o prazo para os recursos posteriores.

Desta forma, requereu o provimento total do recurso de agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja devidamente conhecida a apelação cível e, no mérito, provida.

Citado o agravado para apresentar contrarrazões, arguiu que a agravante teria usado os embargos de declaração com caráter protelatório, pois o juízo
a quo
decidiu não haver omissão, obscuridade nem contradição na sentença atacada.

Ainda, advogou no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência formada no sentido que os embargos de declaração não conhecidos não seriam capazes de causar a interrupção do prazo para os demais recursos.

Além disso, argumentou que as jurisprudências constantes no Agravo Interno estariam todas ultrapassadas, datadas de 2007, 2014, 2012. Nesse sentido, acrescentou o Agravado, sendo o direito é dinâmico e mutável, seria necessário fundamentar em decisões colegiadas o mais recente possível.

É o breve relato. Passo ao voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0001002-61.2016.8.14.0104

AGRAVANTE: DOMINGOS ALVES DA SILVA

ADVOGADO: JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO

ADVOGADO: LARISSA GABRIELE DA COSTA TAVARES

ADVOGADO: ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS

AGRAVADO: FABIO ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO: ITALO GIORDANO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço o recurso de Agravo Interno interposto por
DOMINGOS ALVES DA SILVA
, pois, presentes os pressupostos recursais.

Em relação ao mérito, observo que, a parte Agravante não possui razão, pois, a jurisprudência pátria não mais condiciona a intempestividade do recurso de embargos de declaração como única e exclusiva hipótese de não interrupção do prazo dos demais recursos.

Assim, o entendimento mais recente dos tribunais superiores é de que a oposição de embargos de declaração intempestivos, incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não é capaz de interromper o prazo dos demais recursos.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em 17 de meio de 2022, nos autos de Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1934033 – PE, de relatoria do Min. Herman Benjamin:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.

1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021.
3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021.
4. Agravo Interno não conhecido.

(
Grifo meu
)

Cito, ainda, jurisprudência contemporânea formada pela Corte Especial:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
Precedentes. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1961507 PR 2021/0302917-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe 31/10/2023
)

(
Grifo meu
)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NOS TERMOS DO ART. 1.032 DO CPC. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. O ato judicial que determina a conversão do recurso especial em recurso extraordinário e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida a julgamento, não possui carga decisória, uma vez que é incapaz de gerar prejuízo às partes e, por isso, configura provimento irrecorrível.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos.
3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1152319 SP 2017/0202193-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 17/11/2023
)

(
Grifo meu
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(STJ - AREsp: 2537248, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 01/03/2024)

(
Grifo meu
)

Desta forma, decisão monocrática expôs os seguintes fundamentos para não conhecer do recurso de apelação (
ID 17982554)
:

[...]. Constato que a sentença ora guerreada foi, anteriormente, objeto do recurso de Embargos de Declaração. Entretanto, estes não foram conhecidos pelo juízo a quo em virtude dos seguintes fundamentos (ID 10013799, pág. 1):

[...]. A irresignação dos Embargantes quanto à citada decisum tem como fundamento uma (suposta) incompatibilidade externa à decisão, que deveria ter sido impugnada pela via recursal adequada que, no caso, não são os Aclaratórios. Por isso mesmo, os presentes Embargos Declaratórios, como modalidade recursal que são, não atendem aos pressupostos de sua admissibilidade, notadamente porque inexiste qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE FLS. 773/781”.

Assim, considerando a constatação de que os Embargos de Declaração não conhecidos pelo juízo a quo não foram capazes de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), sendo, também, manifestamente incabíveis, observo que não tiveram capacidade para interromper o prazo recursal dos outros recursos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

O art.1003, §5º do NCPC dispõe: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

O art. 219 do NCPC dispõe: “Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.

No presente caso, projetando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o recurso de Apelação, a contagem iniciou-se em 17/08/2020, data de retomada dos prazos processuais dos processos físicos na comarca de Marabá, conforme a portaria nº 1834/2020-GP, de 7 de agosto de 2020, fluindo até o dia 04/09/2020 que seria no último dia do prazo.

De acordo com o que se depreende dos autos, a peça recursal foi protocolizada tão somente no dia 21/01/2022 (ID 10013804), tem-se a intempestividade do recurso a ensejar o não conhecimento deste.

Dessa forma, procedo ao julgamento na forma monocrática, por verificar de plano a impossibilidade de conhecimento do presente recurso, em razão de sua evidente intempestividade, em consonância com a previsão do art.932, III do NCPC que ressalta: “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos os fundamentos da decisão recorrida”.

Portanto, ante a ausência de requisito de admissibilidade, as razões da Recorrente não podem ser apreciadas, sendo imperativo o não conhecimento do seu recurso.

Por tais fundamentos, DEIXO DE CONHECER da presente apelação, nos termos do art.932, III do NCPC, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, mantendo-se os termos da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Portanto, o Agravante não apresentou fundamentos de fato e de direito hábeis a desconstituir a fundamentação sobre a qual foi construída a decisão monocrática agravada.

Nesse sentido, voto pelo CONHECIMENTO do recurso de Agravo interno e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em hipótese de
o presente recurso ser improcedente em votação unânime, condeno o agravante em multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC
.

Data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024